Tribunal: TJSP
Processo: 2065888-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. Desídia da exequente em adotar as providências necessárias para que fosse viabilizada a citação do executado. Impossibilidade de se retroagir o prazo prescricional, que não foi interrompido diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO.